Tribunal: TJDFT
Processo: 0733480-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS BANCOS DIGITAIS. FINTECHS. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). BASE DE DADOS DE CONSULTA DO SISTEMA BACENJUD.
1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
2. Verificando que a instituição financeira participa do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), logo integra a base de dados de consulta do sistema Bacenjud, torna-se prescindível, porquanto ineficaz, a expedição de ofício para fins de penhora de numerário.
3. Agravo conhecido e improvido.